Tribunal: TCU
Processo: 001.506/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5559/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.506/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Madeira Mendes (XXX.766.823-XX); Antônio Pestana de Oliveira (XXX.912.423-XX); Bernarda Ferreira Silva (XXX.195.103-XX); João Batista Lima Abreu (XXX.114.473-XX); Jose Antônio Nascimento Silva (XXX.489.003-XX); José Ribamar Carvalho Neves (XXX.045.042-XX); Manoel Felix Rocha (XXX.966.303-XX); Raimundo Nonato Alves (XXX.260.003-XX); Raimundo Nonato Cunha (XXX.788.213-XX); Raimundo Silvino Pinheiro Filho (XXX.392.041-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.